Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-53.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
da nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC – Ação - Apelantes que admitem que receberam o contrato e que o levaram a registro, sendo devolvido pelo cartório ao banco – Conclusão de que o negócio bancário foi mesmo CCB com garantia de alienação fiduciária de imóvel obstando seja revertida a obrigação de dar garantia – Reconvenção – Extratos e documentos bancários que foram apresentados como elementos de prova do negócio jurídico, estando atrelados ao objetado na ação – Dano moral não configurado – Condenação em honorários advocatícios na reconvenção mantida ante a apresentação de contrarrazões – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000385-53.2017.8.26.0577; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de deserção, rejeitada – Taxa judiciária do preparo recursal devidamente complementada nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC – Ação - Apelantes que admitem que receberam o contrato e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de deserção, rejeitada – Taxa judiciária do preparo recursal devidamente complementada nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC – Ação - Apelantes que admitem que receberam o contrato e que o levaram a registro, sendo devolvido pelo cartório ao banco – Conclusão de que o negócio bancário foi mesmo CCB com garantia de alienação fiduciária de imóvel obstando seja revertida a obrigação de dar garantia – Reconvenção – Extratos e documentos bancários que foram apresentados como elementos de prova do negócio jurídico, estando atrelados ao objetado na ação – Dano moral não configurado – Condenação em honorários advocatícios na reconvenção mantida ante a apresentação de contrarrazões – Recurso desprovido.